Tribunal: STF
Processo: RE 92290
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
CRIME DE ROUBO - CONSUMAÇÃO. NO CRIME DE ROUBO PRÓPRIO, CONSUMA-SE O DELITO DESDE QUE O AGENTE, EMBORA POR PEQUENO LAPSO DE TEMPO, TENHA A POSSE PACIFICA DA RES FURTIVA, POUCO IMPORTANDO VENHA A SER PRESO EM ESTADO DE QUASE-FLAGRANCIA, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DO BEM SUBTRAIDO AO LESADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.